Tribunal: TJDFT
Processo: 0749755-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0749755-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: JOAO FRANCISCO DE BRITO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina, Dra. Josélia Lehner Freitas Fajardo, que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por JOÃO FRANCISCO DE BRITO, deferiu a tutela de urgência para “determinar que a parte ré restabeleça a prestação de serviços de fornecimento de energia ao imóvel sito no Condomínio Santa Mônica, Lote 03, casa 01, Planaltina – DF, registrada na NEOENERGIA sob o número de código de instalação 2034214-4, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas). Fixo multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento da decisão.”. Em suas razões recursais (ID 66478728), a ré sustenta a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, argumentando, em singela síntese, que o autor agravado não fez a mínima prova de suas alegações, eis que não trouxe aos autos comprovação de que quitou, de fato, todas as faturas inadimplidas. Afirma que a decisão é genérica, pois obriga o restabelecimento da energia sem determinar o adimplemento das faturas vincendas. Tece considerações sobre a finalidade da multa cominatória e sustenta ausência de razoabilidade e proporcionalidade do quantum estipulado no decisum impugnado. No mais, alega estarem presentes os requisitos da fumaça do bom direito, assim como o risco de difícil reparação, requerendo, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito da lide. No mérito, roga pela reforma da r. decisão impugnada para que seja afastada a tutela provisória ou, subsidiariamente, para condicionar “os efeitos da medida liminar às faturas contestadas”, implementando a redução da multa cominatória estabelecida. Preparo regular (ID 66478730). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pleito recursal liminar, mormente no concernente ao perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC), que preconize não aguardar o mérito do agravo. Como relatado, a ré NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A se insurge contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por JOÃO FRANCISCO DE BRITO, deferiu a tutela de urgência para determinar, sob pena de aplicação de astreintes, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora, sob pena de multa pelo descumprimento. Com efeito, não se pode reputar peremptória, em sede de exame perfunctório, a tese defensiva que aponta a presença de motivo justificável apto a legitimar a suspensão do fornecimento de energia após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias do vencimento do débito. A tese autoral é ancorada no art. 357 da Res. 1000/21 da ANEEL, que assim dispõe: “Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável.” Na espécie, é prudente impor observância ao contraditório e à ampla defesa para melhor esquadrinhar a discussão fática e jurídica e, assim, proceder à apreciação pormenorizada dos fatos e fundamentos trazidos por ambas as partes litigantes, quanto à presença de “motivo justificável” capaz de excepcionar a norma geral que veda o corte de energia após o prazo de 90 (noventa) dias do inadimplemento de débito, devendo, até então, ser mantido o fornecimento de energia, que é caracterizado como “serviço público essencial indispensável, subordinado ao princípio da continuidade de sua prestação, pelo que se torna impossível a sua interrupção” (REsp 952760/RS). Inclusive porque sobreleva ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte ré agravante, requisito indispensável à suspensão da decisão ou ao deferimento liminar do pedido de redução do valor das astreintes. De fato, a matéria concernente à estipulação ou redução da multa cominatória não demanda, in casu, providência de urgência a ser reparada em sede liminar. Cabe salientar não apenas a possibilidade de redução da multa caso tornada excessiva in concretum, assim como a responsabilidade de a parte reparar, como consectário de eventual sentença que lhe for desfavorável, os prejuízos que a parte adversa suportar na efetivação da tutela de urgência provisória então revogada (art. 302, I, do CPC). No particular, seja pela não aplicação até então da multa cominatória estipulada, seja pela ausência de irreversibilidade da medida, não se pode atribuir lesão grave e/ou de difícil reparação à agravante em decorrência do comando judicial impugnado, pois, em caso de improcedência do pedido inaugural, poderá a concessionária de energia elétrica buscar o ressarcimento pelos prejuízos suportados. Desse modo, tendo em vista que, em sede de juízo prefacial, não restaram evidenciados os requisitos autorizadores dos pedidos liminares, impõe-se manter o fornecimento de energia elétrica à parte autora agravada, sem prejuízo de melhor análise do preceito cominatório quando do julgamento meritório recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator